Tribunal: TJBA
Processo: 0750064-13.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0750064-13.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: APELADA: NOVA DANARF REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. DEVEDOR CITADO QUE PETICIONOU NOS AUTOS INFORMANDO RECUPERAÇÃO JUDICIAL E INDICANDO BEM À PENHORA. LONGO PERÍODO DE PARALISAÇÃO DECORRENTE DA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO TARDIA DO EXEQUENTE SOBRE PETIÇÃO ANTIGA. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, DA LEF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0750064-13.2018.8.05.0103, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.